Tribunal: TJDFT
Processo: 0740950-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO. SUSEP. CNSEG. DESNECESSIDADE.
O Bacenjud engloba as aplicações financeiras em fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar, sendo desnecessário o envio de ofício à SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg.